Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-13.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707598-13.2019.8.07.0006 RECORRENTE: SAUDE SIM LTDA RECORRIDO: VANDARLENE LISBOA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. ART. 17 DA RESOLUÇÃO 195/2009 DA ANS. OBSERVÂNCIA. SEGURADA EM TRATAMENTO CONTINUADO DE EMERGÊNCIA. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES. NECESSIDADE. LEI 9.656/98. DANO EXTRAMATERIAL. CABIMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo deve ocorrer em conformidade com o art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS, sendo necessária a vigência do período de doze meses, bem como deve ocorrer notificação com antecedência mínima de sessenta dias. 2. No entanto, em caso de haver segurada no plano de saúde coletivo rescindido que esteja em tratamento emergencial contínuo, deve-lhe ser garantida a manutenção no plano de saúde nas mesmas condições, ainda que a resilição tenha se dado de modo regular, por força dos arts. 8o, §3o, b, e 35-C, ambos da Lei 9.656/98. 3. É oponível apenas à estipulante, e não a segurada, cláusula de contrato firmado entre a seguradora de saúde e a estipulante, na qual, em caso de rescisão, haja previsão de transferência dos segurados para outra operadora ou reembolso da seguradora antiga. 3.1. Isso porque é iníquo impor a segurada que faça a transição entre empresas de saúde durante tratamento emergencial, porquanto certamente teria que procurar um novo médico credenciado à nova seguradora, bem como é cediço que o fato de possuir uma doença grave (neoplasia maligna de mama) preexistente dificulta o ingresso em novo plano de saúde. 4. A manutenção da segurada, que está em tratamento emergencial, no plano de saúde coletivo rescindido não caracteriza a imposição à seguradora de oferecer plano individual ou familiar que não possua em seu portfólio, mas tão somente a continuação de prestação de serviços a segurada até o fim do tratamento em curso da doença ou até que seja oferecido plano individual similar ou outro plano coletivo que possibilite o ingresso da segurada, em condições similares. 4.1. Assim, não há razão para se falar em violação ao art. 3o da Resolução 19 do Conselho de Saúde Suplementar. 4.2. Em razão da obrigação da seguradora de manter o segurado no plano de saúde, é cabível a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos pelo paciente com a realização de exames negados pela seguradora. 5. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extramaterial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 5.1. Por ter agido de modo contrário às normas que incidem sobre o caso, fica caracterizada a abusividade na conduta da seguradora, o que dá ensejo à condenação por danos extramaterial. 6. A condição financeira do ofendido deve ser levada em consideração na mensuração do quantum da indenização por dano extramaterial, pois não é correto imaginar que haveria uma métrica da satisfação de interesses baseada na reação subjetiva à obtenção de um determinado bem. 6.1. Isto provocaria distorções na avaliação da justiça da medida compensatória, já que aqueles indivíduos que sofrem privações e desigualdades arraigadas respondem a tal condição adaptando suas expectativas e anseios ao que é razoável esperar da realidade. 7. Consideradas as condições das partes envolvidas, verifica-se que a condenação a título de danos extramateriais, no importe correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não ensejará o menor enriquecimento sem causa da segurada, tampouco ensejará, concomitante, empobrecimento, da seguradora, como justificativas a ensejarem a exclusão, majoração ou minoração do valor da condenação, ora fixada. 8. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido a fim de, reformando a sentença recorrida, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar a continuidade da prestação de serviços do plano de saúde, nas mesmas condições – principalmente valores, carência e cobertura – do contrato em vigor, até o fim do tratamento emergencial ou até que seja oferecido plano individual similar ou outro plano coletivo que possibilite o ingresso da segurada/Apelante, em condições similares; e (ii) condenar à seguradora/Apelada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de dano extramaterial. Em virtude da inversão dos ônus sucumbenciais, a Ré/Apelada arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já incluídos os recursais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 13, inciso III, e 16, ambos da Lei 9.656/1998, 421 e 927, ambos do Código Civil, 39, inciso V, 46 e 51, §1o, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, 1o e 4o, incisos VII, XI e XXIII, ambos da Lei 9.961/2000, defendendo que o contrato de plano privado de assistência à saúde coletivo pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses, com a notificação prévia da outra parte. Ademais, acrescenta que não cabe à seguradora disponibilizar plano de saúde na modalidade individual após o cancelamento da apólice coletiva e que se mostra indevida a manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual; b) artigos 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 884 e 944, ambos do Código Civil, sob o argumento de ser indevida a condenação do insurgente por danos morais, bem como a exorbitância do valor fixado. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b” do relatório, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 13, inciso III, e 16, ambos da Lei 9.656/1998, 186, 421, 994, 927 e 944, todos do Código Civil, 6o, inciso VI, 39, inciso V, 46 e 51, §1o, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, 1o e 4o, incisos VII, XI e XXIII, ambos da Lei 9.961/2000, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005